Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001218-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 23969173, o SINDIRETA informa que o v. acórdão de ID: 12704700 nada dispôs sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, razão pela qual são devidas por quem sucumbiu, isto é, o embargante, isento legalmente. Requer, assim, a expedição imediata do respectivo ofício de baixa, na forma e para todos os fins de Direito. O dispositivo do voto condutor do v. acórdão de ID: 12704700 reza: "Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para acatar os valores apontados pelo Embargante, exceto quanto aos juros de mora, que devem ser aplicados segundo indicado pelo ora Embargado na ação de execução. Rejeito a aplicação da Lei Distrital no 3.6242005. Considerando a sucumbência mínima do Embargado, condeno o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais)" (sem destaque no original). Nesse quadro, tem razão o SINDIRETA. Arquivem-se os autos. Brasília, 18 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador